Tribunal: TJES
Processo: 5039377-16.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039377-16.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEORGE LUCAS BRAGA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039377-16.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: GEORGE LUCAS BRAGA

RECORRIDO
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. PACIENTE PORTADOR DE EPILEPSIA. ALEGADA NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO EM UNIDADE HOSPITALAR. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de indenização por danos morais. Em suma, narra o autor na peça exordial (Id nº 34466818) que possui com a empresa requerida relação jurídica em virtude de contratação de serviços médico-hospitalares (plano de saúde); que é portador de epilepsia, razão pela qual necessita com frequência, obter receita médica para aquisição dos medicamentos controlados Clobazan e Lamotrigina; em 19/07/2023, por volta das 23h, o requerente se dirigiu à unidade da requerida, Unimed Emergência, com o escopo de obter as receitas dos aludidos medicamentos; ao ser consultado, o autor apresentou seus documentos médicos e solicitou as receitas; a médica informou que apenas lhe forneceria um dos medicamentos, pois não teria em referida unidade a receita azul, e dispensou o autor; o autor ponderou diversas vezes junto à médica plantonista e tentou justificar sua necessidade perante outros prepostos, todavia, sem êxito; a polícia militar foi acionada; o autor veio a convulsionar na recepção da referida unidade de saúde, já que haviam passados horas do horário de utilização dos medicamentos; diante da crise, houve atendimento médico imediato e aplicação dos medicamentos controladores da crise médica; alega negligência médica e que ficou no hospital por nove horas. Diante do exposto, requer na peça vestibular, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”

1.1. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a recusa da médica plantonista em fornecer a prescrição de medicamentos controlados configura conduta ilícita capaz de ensejar a responsabilidade civil e o pagamento de indenização por danos morais.

III – PRELIMINARES

3. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, eis que a prova oral pretendida era, de fato, desnecessária para o desfecho da lide, sendo que as alegações de fato foram devidamente comprovadas com as provas documentais apresentadas. Preliminar afastada.

IV - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, restou incontroverso que o autor habitualmente comparecia à unidade hospitalar para obter receitas dos medicamentos prescritos para epilepsia. Na data dos fatos, porém, a médica plantonista negou o pedido, sob a justificativa de que a prescrição deveria ser feita por um neurologista.

6. Sabe-se que a prescrição medicamentosa é ato exclusivo do profissional da saúde, cabendo a ele avaliar a terapia que julgar mais adequada para a cura da moléstia que acomete o paciente. Portanto, não assiste ao recorrente o direito de exigir do profissional a prescrição do medicamento que entende ser mais conveniente, pois tal prerrogativa, repita-se, é exclusiva do profissional médico, e não do autor. Ademais, mostra-se temerária a conduta do requerente em buscar prescrição de medicamentos controlados com médico generalista, ainda mais por se tratar de tratamento que necessita de acompanhamento de neurologista, em vista o diagnóstico de epilepsia.

7. Nesse sentido, a conduta da médica está em conformidade com os padrões éticos e legais da profissão, não configurando ato ilícito que possa justificar reparação por danos morais.

V - DISPOSITIVO

8.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor dado a causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)